Tribunal: TRF3
Processo: 0002697-26.2018.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
82/283)

0002697-26.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80187

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157, CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1- Réu absolvido da prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal.

2- Materialidade delitiva demonstrada pelas provas produzidas nos autos, especialmente, documental e testemunhal.

3-Insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Se durante a fase inquisitorial vige o princípio do in dubio pro societate, para a imposição de juízo condenatório, é imprescindível a certeza da autoria do delito. Meros indícios ou conjecturas não bastam para um decreto condenatório, que deve alicerçar-se em provas robustas.

4- Reconhecimento policial sem as formalidades legais. Em juízo, a testemunha não foi capaz de fazer o reconhecimento do réu, tampouco conseguiu descrever suas características físicas. Decorridos mais de sete anos entre a data dos f

Inteiro teor:
82/283)

0002697-26.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80187

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157, CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1- Réu absolvido da prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal.

2- Materialidade delitiva demonstrada pelas provas produzidas nos autos, especialmente, documental e testemunhal.

3-Insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Se durante a fase inquisitorial vige o princípio do in dubio pro societate, para a imposição de juízo condenatório, é imprescindível a certeza da autoria do delito. Meros indícios ou conjecturas não bastam para um decreto condenatório, que deve alicerçar-se em provas robustas.

4- Reconhecimento policial sem as formalidades legais. Em juízo, a testemunha não foi capaz de fazer o reconhecimento do réu, tampouco conseguiu descrever suas características físicas. Decorridos mais de sete anos entre a data dos fatos e a audiência de instrução e tendo a vítima sofrido vários assaltos (quatro ou cinco segundo seu depoimento), o reconhecimento judicial do réu, portanto, restou infrutífero.

5- Acusação que não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo provas inequívocas que demonstrem a autoria delitiva imputada ao réu.

6- Apelação da acusação a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da acusação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.